Tribunal: TJSP
Processo: 1012100-57.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES - EMPRÉSTIMO - RÉ - ARGUIÇÃO -CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENCIAMENTO INESPERADO - INSTRUÇÃO DESIGNADA - PARTES INTIMADAS - JUÍZO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO e da "NÃO SURPRESA" - ARTS. 9o E 10 DO CPC - Prova oral - PERTINÊNCIA - questões de fato - NECESSIDADE dE esclarecimentos - SENTENÇA - ANULAÇÃO.

APELO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029391
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012100-57.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante GLOSS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ESTÉTICOS LTDA (RENOVA PELE),
e apelado VICTOR RAFAEL ALFANO MARTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-57.2016.8.26.0309 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1012100-57.2016.8.26.0309
APELANTE: GLOSS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E
ESTÉTICOS LTDA (RENOVA PELE)
APELADO: VICTOR RAFAEL ALFANO MARTIN
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ DE 1o GRAU: LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
SENTENÇA PUBLICADA EM 6.10.2017
VOTO No 10.039
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES - EMPRÉSTIMO - RÉ - ARGUIÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENCIAMENTO INESPERADO -
INSTRUÇÃO DESIGNADA - PARTES INTIMADAS - JUÍZO - VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA “NÃO SURPRESA” - ARTS.
9o E 10 DO CPC - PROVA ORAL - PERTINÊNCIA - QUESTÕES DE FATO -
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS - SENTENÇA - ANULAÇÃO.
APELO DA RÉ PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação monitória, cujo relatório da sentença se
adota, sentenciada nos seguintes termos: “..Do exposto, rejeito os embargos opostos por
GLOSS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ESTÉTICOS LTDA.-ME contra
VICTOR RAFAEL ALFANO MARTIN, nestes autos de ação monitória e, da mesma forma,
rejeito a reconvenção, declarando constituído, de pleno direito, o título executivo judicial,
pelo valor de R$ 54.545,25 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e
vinte e cinco centavos), com acréscimo de correção monetária pelos índices da Tabela
Prática do Eg. TJSP e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 do
Código Civil c.c. 161, §1o do Código Tributário Nacional), ambos contados da data do
demonstrativo de débito (11/07/2016), intimando-se o devedor e prosseguindo-se na forma
prevista no Livro I, Título III, Capítulo XI, da Parte Especial, do Código de Processo
Civil. Por ter sucumbido, condeno o embargante-reconvinte ao pagamento das custas e
despesas processuais - com correção monetária pelos índices da tabela prática para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-57.2016.8.26.0309 -Voto no
3
cálculo de atualização de débitos judiciais do e. TJSP, a contar dos respectivos
desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo
primeiro do CTN), a contar. do trânsito em julgado deste pronunciamento jurisdicional,
quando estará configurada a mora (artigo 407 do CC), bem como honorários advocatícios
que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total devido, devidamente corrigido
(artigo 85, §2° do CPC), calculados com base nesta, pelos índices da Tabela Prática para
cálculo de atualização de débitos judiciais do Eg. TJSP, abrangendo principal e juros (RT
601/78, JTA 80/125; LEX- JTA 74/132), e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar do trânsito
em julgado deste pronunciamento jurisdicional, quando estará configurada a mora (artigo
407 do CC). Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de
declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de
costume. P. R. I. C.” (fls.188/193).
A ré apelou (fls. 198/203). Argui cerceamento de defesa.
Expõe que ra necessária a prova oral, inclusive deferida. Pretende a anulação da sentença
com o prosseguimento da instrução.
O autor contrarrazoou (fls. 207/218).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação monitória embasada em sete cheques, cada
qual no valor de R$ 4.474,30, emitidos em 18.1.2013, pós-datados para 20.4.2013,
20.5.2013, 20.6.2013, 20.7.2013, 20.8.2013, 20.9.2013 e 20.10.2013, respectivamente, no
total de R$ 53.964,80, oriundos de suposto empréstimo inadimplido (fls. 5/10). A inicial
indica que o autor é cunhado de Christiane Stella Martin, da administradora da ré, casada
com seu irmão Paulo Antonio Alfano Martin (fls. 2).
A ré embargou. Conforme teor sintetizado do relatório da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-57.2016.8.26.0309 -Voto no
4
sentença, assim expôs:
“A parte ré foi citada (fls. 28), apresentando embargos a fls.
29/35, com a juntada de documentos (fls. 36/87), aduzindo que o embargado é sócio
proprietário da empresa Solarium, e que o marido da administradora, Sr. Paulo Antonio
Alfano Martin, já foi sócio da referida empresa. Sustenta ainda que em 02/06/2006, a
empresa Solarium foi acionada em reclamação trabalhista, cuja execução teve seu inicio
em 04/09/2009. Em razão da ação referida, a administradora da embargante foi incluída
no polo passivo da ação, em virtude de ser casada com irmão e ex-sócio do embargado.
Assim, de forma a resolver a pendência ocorrida, o marido da administradora da
embargante emprestou ao embargado 10 (dez) cheques no valor histórico de R$ 4.474,30
(quatro mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), a fim de quitar os
débitos oriundos da reclamação trabalhista. Esclarece que um cheque era da conta do
marido da administradora da embargante e os outros 09 (nove) foram emitidos pela
embargante. Aduz que os dois primeiros cheques foram depositados e compensados na
conta do embargado. E posteriormente foi surpreendida com o bloqueio de seu veículo,
por ordem emanada pela Justiça do Trabalho, demonstrando que o embargado não
utilizou dos cheques para o pagamento da dívida como combinado. Por esse motivo, a
embargante sustou o pagamento dos demais cheques. Na mesma fase processual,
apresentou pedido reconvencional, a fim de ser o réu compelido a efetuar o pagamento da
importância de R$ 16.515,83 (dezesseis mil e quinhentos e quinze reais e oitenta e três
centavos). Pugnou pela procedência dos embargos e do pedido reconvencional, com os
consectários legais daí advindos.” (fls. 188).
Adveio o saneamento do feito, deferindo-se a prova oral.
Designou-se a audiência de instrução e julgamento:
“Vistos. As partes são legítimas e estão bem representadas.
Não foram arguidas preliminares. Dou o feito por saneado. Para dirimir a matéria fática
controvertida, defiro a produção da prova vocal, consistente no depoimento pessoal das
partes e na oitiva de testemunhas. Para sua colheita, designo audiência de instrução e
julgamento para o dia 06 de novembro de 2017, às 15:00 horas. Consigno que não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-57.2016.8.26.0309 -Voto no
5
as partes beneficiárias da gratuidade da Justiça, deverão antecipar as despesas para a
intimação da parte contrária, caso tenha requerido o depoimento pessoal da mesma. Rol
de testemunhas no prazo de 15 dias (art. 357, § 4.o, do NCPC), devendo as intimações ser
efetivadas na forma do art. 455, do NCPC, sob pena de preclusão. Intime-se.” (fls. 159).
A ré recolheu a diligência do oficial de justiça para a
intimação do autor visando ao depoimento pessoal, diligência positiva (fls. 161/162 e 186).
De igual modo, o autor providenciou o recolhimento, com intimação da representante legal
da ré Christiane Stella Martin (fls. 165/182 e 187). O feito estava apto à instrução.
No entanto, de forma inesperada, foi sentenciado, com
encerramento imprevisto da instrução e cancelamento da audiência, sem abertura de vista
às partes. Violou-se o princípio do contraditório. Reza o art. 9o do CPC:
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela
seja previamente ouvida.
Dam,esma forma, afrontou-se ao princípio da “não surpresa”
previsto no art. 10 do CPC:
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com
base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Ademais, há questões de fato a esclarecer, sobretudo em
razão do vínculo familiar entre o autor, cunhado da representante legal da devedora.
Necessário saber os contornos da natureza relação jurídica estabelecida entre as partes.
Impõe-se a realização da prova oral.
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao apelo para anular a
sentença e determinar a instrução probatória para a realização da prova oral, com o
depoimento pessoal das partes, sem ônus na expedição dos mandados de intimação, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012100-57.2016.8.26.0309 -Voto no
6
deverão constar como diligência do juízo.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR